Tribunal: TJSP
Processo: 7003069-92.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
do o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3-) Decisão mantida. Agravo não provido
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003069-92.2019.8.26.0344; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

1-) Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Termo inicial. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Marco para fins de nova progressão que deve corresponder àquela em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3-) Decisão mantida. Agravo não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução
Penal no 7003069-92.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE
ALEX ALVES FERREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7003069-92.2019.8.26.0344 - Vara das Execuções Criminais de Marília- Voto no
1749
2
VOTO No 1749
Agravo em Execução Penal no 7003069-92.2019.8.26.0344
(Processo Físico)
Comarca: Marília
Juíza prolator da decisão: doutora Renata Biagioni Belam
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: José Alex Alves Ferreira
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Termo inicial.
Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Marco para fins de nova progressão que deve corresponder àquela
em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este Egrégio Tribunal de
Justiça.
3-) Decisão mantida. Agravo não provido
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério
Público em face de decisão que homologou cálculo que considerou como marco
para progressão a data em que o agravado preencheu o lapso temporal respectivo.
Nas razões de recurso, sustenta o i. Representante do "Parquet" que a
r. decisão não deve prevalecer, para que o lapso para obtenção de nova progressão
seja a de sua efetiva inclusão no regime intermediário.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 36/38), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 39).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
do recurso (fls. 43/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7003069-92.2019.8.26.0344 - Vara das Execuções Criminais de Marília- Voto no
1749
3
II – Fundamentação
O agravo não comporta provimento.
Conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, o
termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que o sentenciado,
efetivamente, adquiriu o direito ao benefício, mediante preenchimento dos
requisitos exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, confira-se:
"1 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela
qual o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo
início da reprimenda no regime anterior. 2. Abraçando tal entendimento, a Quinta
Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS,
passou a perfilhar a orientação de que "a data inicial para progressão de regime
deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual".
3. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no HC 462.263/SC Quinta
Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 13.8.2019 - p. 30.8.2019).
"4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será
a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a
do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que
defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6.
Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7003069-92.2019.8.26.0344 - Vara das Execuções Criminais de Marília- Voto no
1749
4
ordem concedida". (STF - HC 115254/SP Segunda Turma - Rel. Min. Gilmar
Mendes - j. 15.12.2015 - p. 26.2.2016).
E não discrepa desse entendimento a jurisprudência desta Colenda 11a
Câmara
de
Direito
Criminal:
Agravo
em
Execução
Penal
no
0000358-23.2019.8.26.0996 Rel. Des. Guilherme G. Strenger j. 10.4.2019 p.
15.4.2019; Agravo em Execução Penal no 0007496-75.2018.8.26.0026 Rel.
Des. Xavier de Souza j. 6.11.2018 - p. 13.11.2018; Agravo em Execução Penal
no 0004517-43.2018.8.26.0026
Rela. Desa. Maria Tereza do Amaral j.
27.11.2018 - p. 28.11.2018.
Demais disso, referido posicionamento foi também pacificado nesta
Egrégia Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 2103746-20.2018.8.26.0000, assim ementado:
"Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Divergência
acerca da natureza da decisão que defere a progressão do regime de cumprimento
de pena, para se definir o marco inicial a ser considerado como do implemento
dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Indicação da existência de
posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal.
Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica configurado.
Tese jurídica. A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios
deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para
contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à
progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso de origem: Fixada a tese jurídica supracitada, considera-se
como meramente declaratória a decisão que deferiu a progressão de regime ao
sentenciado. Cabível a reforma almejada pela defesa para determinar como
marco inicial para a contagem de requisito objetivo de benefícios a data em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7003069-92.2019.8.26.0344 - Vara das Execuções Criminais de Marília- Voto no
1749
5
efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida. Agravo ministerial
improvido. Agravo defensivo provido".
Cumpre, ainda, salientar o teor da Súmula 716 do Supremo Tribunal
Federal, verbis : “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a
aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória”.
Nesse contexto, conclui-se que a contagem do lapso temporal para a
progressão ao regime aberto deve ter por termo inicial a data em que o agravante
cumpriu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.